Tribunal: TJSP
Processo: 0002946-62.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
1-) Apelação criminal. Furto simples. Recurso defensivo não provido.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova amealhada durante a persecutio criminis. Furto que pode ser atribuído ao apelante.
3-) A conduta é típica. O reconhecimento da atipicidade pela ausência do "animus furandi", como pretende a douta Defesa, exige o preenchimento, concomitante, de requisitos

Ementa:
1-) Apelação criminal. Furto simples. Recurso defensivo não provido.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova amealhada durante a persecutio criminis. Furto que pode ser atribuído ao apelante.
3-) A conduta é típica. O reconhecimento da atipicidade pela ausência do "animus furandi", como pretende a douta Defesa, exige o preenchimento, concomitante, de requisitos específicos, a exemplo da devolução do bem no lugar onde fora retirado e em curto espaço de tempo, o que não se observou no caso presente.
4-) Dosimetria. Penas bem fixadas. Na primeira fase, a pena-base foi fixada 1/5 acima do piso, pelos maus antecedentes, caracterizados por duas condenações definitivas anteriores. Na segunda fase, houve acréscimo de 1/6 pela reincidência. Sabe-se que, para fins de aplicação de pena, havendo várias condenações com trânsito em julgado, uma deve ser reconhecida na segunda fase, como agravante da reincidência, e as demais, na primeira etapa, como maus antecedentes. Na terceira fase, inexistiam causas de aumento ou de diminuição. Pena final: um (1) ano, quatro (4) meses e vinte e quatro (24) dias de reclusão e quatorze (14) dias-multa.
5) Regime inicial semiaberto eleito com razoabilidade e proporcionalidade, pela reincidência, para retribuição, prevenção e ressocialização criminais.
6-) Não se pode substituir a pena privativa da liberdade por restritivas de direitos ou conceder-se "sursis" pela reincidência e inviabilidade subjetiva para bem individualizar a pena.
7-) Determinada a expedição de mandado de prisão após o trânsito em julgado, com expedição de ofício a COESPE.